Tribunal: TJES
Processo: 5001270-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001270-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: INIRENE SALVINA ANTONIO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001270-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: INIRENE SALVINA ANTONIO, JACIMAR BOM FIM
PACIENTE: BRENO DAMASCENO BONFIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: INIRENE SALVINA ANTONIO - ES34223
Advogado do(a) PACIENTE: INIRENE SALVINA ANTONIO - ES34223
Advogado do(a) IMPETRANTE: INIRENE SALVINA ANTONIO - ES34223

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, foi impetrada em favor do paciente
BRENO DAMASCENO BONFIM,
apontando como autoridade coatora a MM. JUÍZA DE DIREITO DOUTORA DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

A impetrante requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que constatou a possível ocorrência de falta grave e regrediu, cautelarmente, o regime de pena do paciente.

O pedido liminar foi indeferido em 25 de fevereiro de 2022.

Requisitadas informações à autoridade apontada, estas foram devidamente prestadas, informando a interposição de recurso de agravo de instrumento pelo paciente.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que não seja conhecido o presente
habeas corpus
. Eventualmente, pugna pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória, 19 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR

ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Estampada a inadequação da via escolhida pela Defesa, acolho a preliminar suscitada, razão pela qual acompanho o voto para não conhecer do Habeas Corpus.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001270-09.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO DAMASCENO BONFIM

IMPETRANTE: DRA. INIRENE SALVINA ANTONIO - OAB 34.223

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DOUTORA DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

(Preliminar de não conhecimento suscitado pela Procuradoria de Justiça)

A presente ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, foi impetrada em favor do paciente
BRENO DAMASCENO BONFIM,
apontando como autoridade coatora a MM. JUÍZA DE DIREITO DOUTORA DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

Conforme se infere da exordial constitucional, ao paciente foi imputada a prática de falta grave no cumprimento de sua pena definitiva e em:

“01 de fevereiro do corrente ano, a pretexto de punir suposta rebelião ocorrida no Pavilhão II da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, o Diretor Adjunto da referida Unidade Prisional nominou 119 (cento e dezenove) presos e solicitou à autoridade coatora “em caráter de urgência regressão cautelar dos presos descritos no presente documento – atuantes no tumulto supracitado, tendo em vista a gravidade do fato.”

Segundo aponta a culta defesa, não houve a individualização da conduta do ora paciente, havendo punição coletiva cautelar aos 119 presos.

Aduz que a decisão ora impugnada não possui fundamentação hábil, sendo igual a todos os detentos em seus termos.

Assim, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que regrediu o regime do paciente.

Em informações prestadas pela autoridade apontada coatora, esta descreve o seguinte sobre a marcha processual na execução penal do paciente:

“O presente writ foi impetrado em decorrência da decisão de regressão cautelar proferida após a juntada de ofício pela direção da unidade prisional ao item 228.2, informando que o apenado teria supostamente participado de um grande motim na galeria 02, e junto de outros 100 presos, aproximadamente, teria sido responsável por quebrar o banheiro o televisor, retirar partes da estrutura do pavilhão, além de atirar pedras e outros objetos em direção dos servidores. Os fatos teriam ocorrido junto de outros apenados, os quais foram, supostamente, praticados através de muita gritaria e ameaças de morte proferidas contra os servidores do presídio.

Desta forma, cumpre informar que esse juízo determinou a regressão cautelar dos apenados, em razão da previsão da conduta, em tese praticada pelo apenado, no artigo 50, I e VI da LEP, que dispõe que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina constitui falta de na natureza grave.

Na ocasião, esta magistrada justificou a decisão sem a oitiva das partes em razão da gravidade dos fatos e por questões de celeridade, sendo dada vista dos autos posteriormente.”

Pois bem. Analisando detidamente o feito, constata-se que o presente versa sobre análise de pedido de reforma de decisão que decretou a regressão cautelar do reeducando, matéria atinente à execução penal e que possui recurso próprio, conforme o texto legal contido no artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) que assim diz,
in verbis
:
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

A Egrégia Segunda Câmara Criminal, encampando entendimento recente das Cortes Superiores, não admite este remédio constitucional como sucedâneo recursal (precedentes deste Tribunal: HC nº

100110032933 e HC nº 0004031-50.2012.8.08.0000).

Esta tese surgiu quando o
Habeas Corpus
nº 109.956/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, a linha de pensamento foi capitaneada também pelos demais membros da Suprema Corte nos julgamentos dos
Habeas

Corpus
de números 104.045/RJ e 114.550/AC.

O Superior Tribunal de Justiça, em seguida, adotou a mesma construção de ideias no HC 131970/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012

Logo, nota-se que hodiernamente as Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução penal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal.

Registre-se, por oportuno, que segundo informa a apontada autoridade coatora, teria sido interposto o devido recurso de agravo em execução penal, já constando nos autos a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público de 1º Grau de Jurisdição.

Ademais, o julgamento deste
writ
perante esta Corte poderia consolidar o trânsito em julgado relativamente à discussão de mérito da matéria, trazendo prejuízo às partes.

A presente preliminar é objeto da manifestação da douta Procuradoria de Justiça no detalhado parecer exarado aos autos do PJE, da lavra do Dr. Sócrates de Souza:

“Como bem ressaltado pela jurisprudência pátria o writ não deve ser conhecido para análise aprofundado de provas e fatos que justificariam a ausência do cumprimento da execução, quando previsto pela lei recurso próprio, em especial in casu, necessário se faz a análise aprofundada de provas, diante da instrução que tramita concernente ao PAD, objeto direito de Habeas Corpus. [...]

Desta forma, com o pleito não foi objeto de apreciação em sede de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL a presente ordem NÃO DEVE SER CONHECIDA, sob pena de incorrer, data vênia, pelo indevido uso do Habeas Corpus, como substitutivo de Recurso Próprio, in casu, agravo de execução.”

Diante do exposto, pedindo vênia ao diligente impetrante,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
,
no sentido de
NÃO CONHECER

do presente
writ,
por inadequação da via eleita, para que as questões sejam dirimidas pelo julgamento do Agravo em Execução Penal já interposto pela defesa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL - 1.
PLEITO DE REFORMA DE DECISÃO DE REGRESSÃO CAUTELAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA - 2.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. A
s Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal. O julgamento deste writ perante esta Corte poderia consolidar o trânsito em julgado relativamente à discussão de mérito da matéria, trazendo prejuízo às partes.

2.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.